Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700923-27.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do trânsito em julgado noticiado na certidão de ID 34901575, restituo os autos à Secretaria da Turma para que promova o levantamento do sobrestamento. Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, requeiram o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator